Tribunal: TJMT
Processo: 1040231-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040231-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA ROBERTA PEREIRA MARTINS - CPF: 054.518.931-44 (ADVOGADO), SAMUEL VINICIOS MARTINS DE QUEIROZ - CPF: 704.563.151-01 (AGRAVANTE), REBECCA BIANCA DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 114.368.969-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. I. D. O. - CPF: 042.000.129-87 (AGRAVADO), REBECCA BIANCA DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 114.368.969-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA UNILATERAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRIANÇA DE TENRA IDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA GUARDA MATERNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo e concedeu guarda unilateral à genitora de criança com menos de um ano de idade, em ação de reconhecimento de paternidade cumulada com guarda compartilhada, regulamentação de convivência e oferta de alimentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o valor fixado a título de alimentos provisórios é compatível com a capacidade econômica do alimentante e as necessidades da criança; e (ii) se a guarda unilateral materna deve ser mantida ou substituída pela guarda compartilhada.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme preconiza o art. 1.694, §1o, do Código Civil, garantindo o sustento adequado da criança sem comprometer a subsistência do alimentante.

4.

Considerando a renda líquida do genitor e suas despesas fixas significativas, incluindo aluguel, o valor de 40% do salário-mínimo mostra-se mais equilibrado, correspondendo a aproximadamente 15% de sua renda líquida.

5.

Embora a guarda compartilhada seja a regra legal prevista no art. 1.584, §2o, do Código Civil, tratando-se de criança com menos de um ano de idade, a definição do regime de guarda requer ampla instrução probatória, com efetiva participação de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os alimentos provisórios devem ser fixados em patamar que equilibre as necessidades do alimentando e as possibilidades financeiras do alimentante, observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. A definição do regime de guarda de criança de tenra idade requer ampla instrução probatória, sendo prudente aguardar o contraditório nos autos de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.584, §2o; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10230225320248110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08/10/2024; TJ-MT, AC 10066188320198110037, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 31/07/2024; STJ, AREsp 2373706.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
SAMUEL VINÍCIOS MARTINS DE QUEIROZ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Guarda Compartilhada, Regulamentação de Convivência e Oferta de Alimentos
(processo no 1001211-54.2025.8.11.0080) proposta em desfavor de
L.I.D.O.
, representada por sua genitora
REBECA BIANCA DE OLIVEIRA DOMINGOS
.

Conforme se depreende da petição inicial (id. 328674851), o agravante ajuizou ação visando o reconhecimento formal de sua paternidade em relação à menor
L.I.D.O.
, nascida em 15/01/2025, bem como a regulamentação da guarda, convivência e alimentos.

O agravante insurge-se contra a decisão que fixou alimentos provisórios em favor da filha menor no valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente, bem como concedeu a guarda unilateral à genitora, assegurando ao pai apenas visitas livres.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o valor dos alimentos provisórios fixados é superior à sua capacidade econômica, uma vez que exerce a função de assistente de logística, com renda modesta. Aduz que já vinha contribuindo voluntariamente com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para o sustento da filha, quantia compatível com suas possibilidades financeiras.

Sustenta que a guarda compartilhada seria a medida mais adequada ao caso, permitindo a corresponsabilidade e o equilíbrio nas decisões referentes à vida da menor, tendo demonstrado interesse real no convívio e na criação da filha, após o reconhecimento voluntário da paternidade, comprovada por exame de DNA.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reduzir o valor dos alimentos provisórios para R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais e restabelecer a guarda compartilhada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada.

Por meio da decisão de id. 328775887, o pedido de tutela recursal de urgência foi deferido parcialmente, para reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, reservando a análise definitiva do regime de guarda para momento oportuno, após a oitiva da parte contrária e manifestação do Ministério Público.

Conforme documento de id. 334200393, as tentativas de intimação da agravada para apresentação de contrarrazões restaram infrutíferas, tendo os avisos de recebimento retornado com a informação de "
endereço inexistente
".

O Ministério Público, em parecer de id. 336823369, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para manter a fixação dos alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo e fixar a guarda compartilhada entre os genitores, estabelecendo-se a residência de referência no lar materno, em razão da tenra idade da infante.

Concessão da gratuidade de justiça em id. 328775887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
SAMUEL VINÍCIOS MARTINS DE QUEIROZ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Guarda Compartilhada, Regulamentação de Convivência e Oferta de Alimentos (processo no 1001211-54.2025.8.11.0080) proposta em desfavor de
L.I.D.O.
, representada por sua genitora
REBECA BIANCA DE OLIVEIRA DOMINGOS
.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor fixado a título de alimentos em favor do menor
L.I.D.O.
, bem como sobre a guarda estabelecida.

Dos alimentos

No que tange aos alimentos provisórios, a decisão agravada fixou-os em 50% do salário-mínimo, valor que o agravante considera excessivo diante de sua capacidade financeira.

Como cediço, a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694, §1o, do Código Civil, segundo o qual "
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
".

Além disso, o código Cível estabelece:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Ainda, o Estatuto da criança e do adolescente, prevê que ‘
é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária’
(art. 4o).

Deste modo, deve-se buscar a proporção entre as necessidades do alimentado e a possibilidade financeiro-econômica do alimentante na fixação dos alimentos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a fixação dos alimentos deve observar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante:

IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento:

“A decisão que fixa alimentos em valor diverso ou superior ao solicitado pelo alimentado na inicial não é nula por ser extra ou ultra petita, pois a fixação, ainda que provisória, é orientada pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.”
“É possível a minoração dos alimentos provisórios quando constatado que o valor fixado inicialmente excede as possibilidades financeiras do alimentante, respeitando o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade."
" O rateio das despesas extraordinárias com saúde e educação deve ser proporcionalmente dividido entre os genitores, respeitando a capacidade financeira de ambos. "

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230225320248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) (destaquei)

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades das alimentandas dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do § 1o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade
. Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, necessária a nova minoração do valor da pensão alimentícia, ajustando o valor segundo a capacidade do autor, ora desempregado vivendo de “bicos” . -Os 50% das despesas extraordinárias com saúde, farmácia, vestuário, entre outros, das filhas, configuram ‘in casu’, sentença extra-petita, em face de ausência da condenação no acordo judicial a ser revisado; e tão pouco da inicial. Decote devido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066188320198110037, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024) (destaquei)

No caso em análise, a necessidade da infante, considerada sua tenra idade (menos de um ano), é presumida. Trata-se de criança que demanda cuidados constantes e despesas ordinárias com alimentação especial, higiene, vestuário e, especialmente, assistência médica e farmacêutica, inerentes à fase inicial do desenvolvimento infantil e por ser portadora de doença.

Quanto à possibilidade do agravante, os documentos constantes dos autos indicam que aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.091,77 (id. 199194411 dos autos de origem). Embora se reconheça que o genitor suporta despesas fixas relevantes, como o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.800,00 (id. 199192888 dos autos de origem), o que reduz substancialmente sua margem contributiva, a decisão de primeiro grau que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo revela-se desproporcional.

Nessa perspectiva, a redução dos alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, correspondente a aproximadamente 15% da renda líquida do agravante, revela-se mais equilibrada, à luz do juízo provisório de cognição sumária. Esse patamar assegura a participação paterna no custeio da filha de maneira significativa e responsável, ao mesmo tempo que preserva a possibilidade do genitor de manter sua própria subsistência com dignidade.

Por outro lado, o pedido recursal de redução do valor para R$ 500,00 mensais mostra-se desarrazoado, pois não se coaduna com a proporcionalidade de sua renda nem com as necessidades presumidas da menor.

Sobre a matéria em comento, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que deve ser observado o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade - ou seja, possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação, senão vejamos:

“São pressupostos da obrigação de prestar alimentos: a) existência de um vínculo de parentesco; b) necessidade do reclamante; c) possibilidade da pessoa obrigada; d) proporcionalidade
. Só pode reclamar alimentos, assim, o parente que não tem recursos próprios e está impossibilitado de obtê-los, por doença, idade avançada ou outro motivo relevante. O fornecimento de alimentos depende, também, das possibilidades do alimentante. Não se pode condenar ao pagamento de pensão alimentícia quem possui somente o estritamente necessário à subsistência. (...) O requisito da proporcionalidade também é exigido no aludido § 1o do art. 1.694, ao mencionar que alimentos devem ser fixados" na proporção "das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, impedindo que se leve em conta somente um desses fatores.
Não deve o juiz, pois, fixar pensões de valor exagerado, nem por demais reduzido, devendo estimá-lo com prudente arbítrio, sopesando os dois vetores a serem analisados, necessidade e possibilidade, na busca do equilíbrio entre eles.
A regra é vaga e constitui apenas um parâmetro, um standard jurídico, que" abre ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais ". (GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro 6 - direito de família. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2019) (destaquei)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, (AREsp: 2373706), ‘
Na fixação do quantum devido a título de prestação alimentícia ao filho menor,
deve o julgador avaliar as possibilidades do alimentante
,
bem como as necessidades do alimentando
, nos termos do
art. 1.694, § 1o do Código Civil, a fim de que a quantia arbitrada seja condizen
te com a situação fática do caso concreto’
.

Diante disso, impõe-se a manutenção do quantum fixado na decisão liminar, ou seja, 40% do salário-mínimo.

Da guarda

No que concerne à guarda, a decisão agravada fixou, em caráter provisório, a guarda unilateral em favor da genitora, fundamentando-se exclusivamente na realidade fática então apresentada, senão vejamos:

Defiro
, por ora, a guarda unilateral em favor da mãe, assegurando ao pai o direito de visitas livres, de acordo com a disponibilidade e conveniência das partes, priorizando o melhor interesse da criança e o fortalecimento do vínculo afetivo. (id. 211058619 dos autos de origem)

O Código Civil, em seu art. 1.584, § 2o, estabelece que, mesmo diante da ausência de acordo entre os genitores, a guarda compartilhada deve ser aplicada, desde que ambos estejam aptos ao exercício do poder familiar.

Contudo,
tratando-se de criança de tenra idade (menos de um ano) e com a saúde fragilizada necessitando de acompanhamento médico
, a definição do regime de guarda requer ampla instrução probatória, com a efetiva participação de ambas as partes, sendo prudente aguardar o contraditório nos autos de origem.

A tenra idade da criança e a possível fase de amamentação são fatores relevantes que devem ser considerados na definição do regime de guarda mais adequado ao caso concreto, o que demanda análise aprofundada pelo juízo de origem, após a devida instrução processual com a realização de estudo psicossocial.

Nesse sentido, embora a guarda compartilhada seja a regra legal, sua implementação imediata, sem a devida instrução probatória, poderia não atender ao melhor interesse da criança.

Assim, entendo que a questão relativa à guarda deve ser decidida pelo juízo de origem, após a devida instrução processual, com a participação efetiva de ambas as partes e, se necessário, com a realização de estudo psicossocial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS EM PERÍODO DETERMINADO E SEM PERNOITE. DEFERIMENTO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR . MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA DEVE SER RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 08077558020208140000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2a Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Além do mais, ao agravante restou garantido ‘
o direito de visitas livres, de acordo com a disponibilidade e conveniência das partes, priorizando o melhor interesse da criança e o fortalecimento do vínculo afetivo’
. (id. 211058619 dos autos de origem)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os alimentos provisórios para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo, por ora, a guarda unilateral em favor da genitora, até que o juízo de origem, após a devida instrução processual, decida definitivamente sobre o regime de guarda mais adequado ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026